Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILTON ROCHA DE OLIVEIRA em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Taguatinga proferida nos autos n. 0701973-76.2020.8.07.0001, em que contende com BANCO DO BRASIL S/A Em consulta aos autos, verifica-se que no mesmo processo já foi interposto outro agravo de instrumento de n. 0710823-25.2020.8.07.0000, distribuído a este colegiado, sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Habibe, magistrado que se tornou prevento para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito ao eminente Desembargador Fernando Habibe, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Intime-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator